Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015939-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - CPF: 011.245.271-09 (ADVOGADO), ISABELLA SILVA MORAES - CPF: 045.943.351-28 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Isabella Silva Moraes contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão, porquanto, há comprovação nos autos de contratação irregular na disciplina de educação básica, modalidade de língua portuguesa, classe B – Nível 01, município de Cuiabá/MT, com jornada de trabalho de 30h semanais.

Aduz que restando comprovado o preenchimento irregular de cargos públicos, cujos quais existem candidatos aprovados no certame público, imperativo se faz a concessão da segurança.

Verbera que os pontos merecem ser sanados, considerando que existe a necessidade da expressa manifestação dos pedidos formulados na peça portal a fim de, possibilitar que a parte ora embargante, possa rever as questões mencionadas em sede de recurso.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (pág.65 – id.n.

51950980).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.68– id.n.

52760458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Isabella Silva Moraes contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança.

Extrai-se dos autos que Isabella Silva Moraes se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor de Educação Básica, área de atuação: Língua Portuguesa, Polo de Cuiabá/MT. Naquela oportunidade foram oferecidas,
inicialmente, 40 (quarenta) vagas para o mencionado cargo

e a embargante logrou classificação em 41o (quadragésima primeira) colocação
.

Defende a embargante a existência de 02 (duas) vagas, porquanto, dos 40 (quarenta) candidatos nomeados, somente 38 (trinta e oito) tomaram posse, além da existência de várias contratações temporárias.

Assevera, ainda, omissão e contradição no acórdão, quanto aos fatos e provas carreados aos autos no sentido de que os candidatos classificados foram preteridos em detrimento dos contratos precários.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada no acórdão objurgado e, também, de reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

Contudo, os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e também para reparo de erro material (artigo 1022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta ilegalidade de contratações precárias, visto que
a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que podem se destinar a suprir o interesse público emergente, como férias ou em situações do gênero.

Assim, para se considerar ilegalidade das contratações de servidores de forma precária, em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessária a dilação probatória.

Também, é importante ressaltar que o direito à nomeação para cargo público não é transmissível a terceiros. Desta feita,
a remoção, exoneração, demissão, posse em outro cargo ou falecimento de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais candidatos
, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros.

Dessa forma, a alegação de omissão e contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de vício no acórdão, uma vez que ao contrário do que alega a embargante, ali restou consignado o seu inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão ou contradição no julgamento do
mandamus
, logo, deve a embargante se valer das modalidades recursais eventualmente cabíveis para a modificação do julgado.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí, se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020